Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-39.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INALTERADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de furto simples, com pedido de aplicação do princípio da insignificância e ajuste da dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber: (i) se há materialidade e autoria do crime de furto; e (ii) se é cabível a aplicação do princípio da insignificância, em razão do pequeno valor do bem furtado e das circunstâncias pessoais da ré; (iii) se a dosimetria da pena atende aos parâmetros legais visando a ressocialização da acusada.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de furto encontram-se comprovadas pelas provas dos autos, incluindo os depoimentos firmes e coerentes da testemunha e do representante da vítima, além das declarações dos agentes policiais que presenciaram o flagrante.
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, conforme precedentes, e os depoimentos dos policiais gozam de presunção de legitimidade e fé pública, quando harmônicos com as demais provas do processo.
5. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, considerando a reincidência específica da ré, os requisitos para sua adoção não foram atendidos: a) mínima ofensividade; b) ausência de periculosidade social; c) reduzido grau de reprovabilidade da conduta; d) inexpressividade da lesão jurídica.
6. Atendidos todas as determinações legais, bem como o princípio da razoabilidade e proporcionalidade estão atendidos os ditames para ocorrência da ressocialização da acusada.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido. Manutenção integral da sentença condenatória.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
- Código Penal, art. 155 (furto simples).
- Precedentes: STF, HC 119844 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 29-06-2018, Processo eletrônico DJe-157, Divulg. 03-08-2018, Public. 06-08-2018.